Tribunal: TJBA
Processo: 8005021-16.2022.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8005021-16.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Órgão Especial RECORRENTE: MATHEUS DA SILVA SANTOS Advogado(s): JERBSON ALMEIDA MORAES, DIEGO RAMOS ARLEO BARBOSA, THADEU GOMES MUNIZ, FERNANDA BRAGA SANTANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO COM BASE EM PRECEDENTE VINCULANTE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso extraordinário, este manejado contra pronunciamento judicial que negou seguimento ao apelo extremo com fundamento em precedente de repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a adequação do agravo em recurso extraordinário como meio de impugnação de decisão que, com base em precedente vinculante, nega seguimento ao apelo extremo, bem como a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal em caso de erro na escolha do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo previsto no art. 1.042 do CPC tem cabimento contra decisão que inadmite o recurso extraordinário, e não contra decisão que, com base em precedente vinculante, nega-lhe seguimento no juízo de admissibilidade. Nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021 do CPC, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em tese firmada em repercussão geral deve ser impugnada por meio de agravo interno. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra decisão de negativa de seguimento fundamentada em precedente vinculante configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: O agravo em recurso extraordinário não é cabível contra decisão que nega seguimento ao apelo extremo com fundamento em tese firmada em repercussão geral, sendo a via adequada o agravo interno. A interposição de recurso manifestamente incabível configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 8005021-16.2022.8.05.0103, em que é agravante MATHEUS DA SILVA SANTOS e em que é agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno interposto, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça